Tribunal: STF
Processo: AI 556877
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público do Estado da Bahia. Gratificação de
   Função Policial Militar instituída pela L. est. 4454/85: extensão
   aos servidores inativos, por força do art. 40, § 8º, da
   Constituição Federal (red. da EC 20/98), dado o seu caráter
   geral: precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
   dispositivo constitucional tido como violado - CF, art. 37, XIV -
   não analisado pelo acórdão recorrido nem objeto dos embargos de
   declaração opostos: incidência das Súmulas 282 e 356.